Tribunal: TJPA
Processo: 0803501-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803501-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DA SILVA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. 2. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, onde se constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do ora paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
3. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, em 13.03.2021, houve o descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente, pois ele foi à casa da ex–companheira, localizada na cidade de São Félix do Xingu, e ofendeu sua integridade física, com chutes nas pernas e um empurrão, que ensejou lesão no braço esquerdo. Ao agredir fisicamente a vítima, o paciente proferia xingamentos e ameaças de morte, caso os fatos fossem informados à polícia. As agressões foram praticadas na presença dos filhos da vítima, que foi à casa da avó e pediu socorro. Quando cessaram as agressões, a vítima procurou a delegacia e foi seguida pelo denunciado. Na delegacia, o denunciado foi preso em flagrante.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
conhecer em parte
a ordem impetrada e, nesta parte,
denegá-la.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EMERSON DA SILVA TRINDADE
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu /PA.

A Impetração sustenta que, em 22/12/2020, foram decretadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, por consequência de Boletim de Ocorrência registrado por Mayara de Sousa Duarte, em 20/12/2020, por suposta prática de ameaça.

O Impetrante afirma que, em 13/03/2021, Emerson da Silva Trindade foi preso em flagrante por supostamente descumprir as medidas supramencionadas.

Alegou ainda que o paciente não agrediu a vítima, tendo apenas se defendido das agressões de sua ex-companheira.

Expõe, ainda, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva sob justificativa de garantia da ordem pública, mas sem realização de audiência de custódia, além de a decisão estar limitada a existência da materialidade e indícios de autoria.

Sustenta que houve
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista a não realização da audiência de custódia.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5019075, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA MATÉRIA FÁTICA.

Defendeu o impetrante a tese de que o paciente exerceu a legítima defesa.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

A autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0800314- 49.2021.8.14.0053, originando-se de prisão em flagrante, por suposta prática dos crimes descritos no art. 24-A, caput, e da Lei n. 11.340/06 c/c arts. 140, caput, 147, caput e 129 §9º, ambos do CPB;

2. O paciente foi preso em 13.03.2021;

3. A prisão em flagrante, por preencher os requisitos legais, foi homologada por este juízo, houve a conversão em preventiva;

4. O Ministério público ofereceu denúncia em desfavor do paciente;

5. A denúncia foi recebida em todos os seus termos;

6. Consta na peça acusatória que, nos autos do processo n° 0801014-59.2020.8.14.0053 e 0800997-23.2020.8.14.0053, foram deferidas medidas protetivas em favor de Myara de Sousa Duarte. Dentre elas, constam a proibição de que o denunciado não se aproxime, por qualquer meio, e de que não ingresse nos mesmos ambientes. Houve o descumprimento das medidas protetivas impostas, em 13.03.2021, ocasião em que o denunciado foi a casa da ex–companheira, localizada na Rua Visconde de Tamandaré, S/N, atrás da Centroluz, Aeroporto, São Félix do Xingu, e ofendeu sua integridade física, com chutes nas pernas e um empurrão, que ensejou lesão no braço esquerdo. Ao agredir fisicamente a vítima, o denunciado proferia xingamentos e ameaças de morte, caso os fatos fossem informados à polícia. As agressões foram praticadas na presença dos filhos da vítima, as crianças Shophia Trindade e José Eduardo, de 08 anos, que foi à casa da avó, Sra. Iavani de Sousa, e pediu socorro. Quando cessaram as agressões, a vítima procurou a delegacia e foi seguida pelo denunciado. Na delegacia, o denunciado foi preso em flagrante;

7. O advogado de defesa nos autos nº 0800405-42.2021.8.14.0053 requereu o relaxamento da prisão, e subsidiariamente a substituição da preventiva por medidas cautelares. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da preventiva. Em análise aos elementos contidos nos autos este juízo entendeu pelo não relaxamento da prisão, mantendo a prisão preventiva prolatada em 01.04.2021, ante a presença de indícios de autoria, e como forma de impedir a reiteração delitiva. Notou-se ainda que não haviam nos autos elementos que demonstrassem que o agente havia agido em legítima defesa;

8. O último andamento nos autos principais (0800314-49.2021.8.14.0053) foi o recebimento da denúncia, estando atualmente para citação do acusado; (...)”.

A ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para
e garantia de aplicação da lei penal
, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, em 13.03.2021, houve o descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente, pois ele foi à casa da ex–companheira, localizada na cidade de São Félix do Xingu, e ofendeu sua integridade física, com chutes nas pernas e um empurrão, que ensejou lesão no braço esquerdo. Ao agredir fisicamente a vítima, o paciente proferia xingamentos e ameaças de morte, caso os fatos fossem informados à polícia. As agressões foram praticadas na presença dos filhos da vítima, que foi à casa da avó e pediu socorro. Quando cessaram as agressões, a vítima procurou a delegacia e foi seguida pelo denunciado. Na delegacia, o denunciado foi preso em flagrante.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/05/2021